Tribunal: TJPA
Processo: 0006283-65.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006283-65.2018.8.14.0059

APELANTE: ALAN DA CONCEICAO PANTOJA BARBOSA, MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO NÃO CONHECIDO
. O
presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. conforme o art. 30, inciso i, alínea “a” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.
TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Evidenciado, de forma clara, pelas provas constantes no presente processo, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu em sua plenitude, no entanto, quanto a crime de associação ao tráfico, nada foi demonstrado que corroborasse a decisão condenatória, já que em relação a este delito, necessário se faz a demonstração do vínculo permanente e estável entre os envolvidos, além de trazer a repartição de tarefas dos acusados, o que não foi constatado no processo, merecendo reforma a decisão condenatória referente a este delito em questão.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE
.
PROCEDÊNCIA
. Redefinida a pena base, assim como a pena final, em importe menor e substituída a pena corporal por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo das execuções penais.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
–
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
Alan da Conceição Pantoja Barbosa e
Marcelo dos Santos Almeida
,
por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Soure, que condenou ambos os apelantes à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 608 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa pela conduta descrita no
art. 35 do mesmo dispositivo legal
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 11 de agosto de 2018, às 02h:50min., após várias denúncias realizadas por diversas vezes em desfavor dos acusados, policiais militares que faziam ronda ostensiva pelo bairro da Matinha, município de Soure, avistaram o denunciado Alan da Conceição em uma motocicleta placa OBT 7083, tendo sido determinado que o mesmo parasse e, procedida abordagem de rotina, foi revistada a caixa de ferramenta que estava acoplada ao veículo, foi encontrado 04 trouxas contendo material entorpecente, vulgarmente conhecido como cocaína, embalada em um plástico preto.

O réu Alan da Conceição disse aos policiais que a moto pertenceria ao denunciado Marcelo dos Santos, que inclusive estaria lhe aguardando em frente da casa de show “Badalauê”.

A guarnição se deslocou até o local indicado e, lá chegando, abordaram Marcelo, sendo encontrado em seu poder um envelope com 01 (uma) trouxa de cocaína embalada em um plástico preto, tendo então os denunciados sido conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

É esclarecido, no final da peça ministerial, que as denúncias anônimas afirmavam que os réus andavam com pouca quantidade de entorpecente, pois a cocaína seria muito cara e, caso fossem encontradas sob sua posse, estariam infringindo somente o tipo constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Em razões recursais

manejadas por

Alan da Conceição Pantoja Barbosa
,

ID 5745822
,
este alega que não existem nos autos provas concretas para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido das condutas que lhe estão sendo imputadas. De forma subsidiária, requer que seja procedida a detração da pena, bem como que a pena de multa seja reformada, para guardar consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, tendo em vista a péssima condição financeira do recorrente.

O outro apelante,

Marcelo dos Santos Almeida

, aduz em suas razões recursais presentes à ID 5745823,
que a decisão recorrida deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido dos crimes que lhes foram atribuídos, por carência de provas nos autos ou desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, no que tange a sua primeira fase, já que entende que o magistrado julgador valorou circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, e que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu percentual máximo. Por fim, requer a revogação de sua prisão cautelar, entendendo desnecessária sua prisão preventiva, possuindo o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, ID 5745829, o apelado

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação, ID 5745830.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, entendo necessário enfrentar o pedido de liberdade trazido no recurso manejado pelo apelante
Marcelo dos Santos Almeida
, quanto a sua prisão cautelar imposta pela autoridade a quo.

Analisando a referida questão, entendo, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte dos recursos interpostos pelos apelantes.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados,
de forma conjunta
,
na parte conhecida dos recursos.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Postula ambos os recorrentes a absolvição em relação aos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por entenderem desprovidos os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, ou desclassificar a conduta de tráfico de drogas para aquela descrita do art. 28 da Lei de Drogas.

Compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação da parte apelante, a autoria delitiva,
QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006
, encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos autos,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi com base em provas concretas sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas de acusação,
policiais militares, esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 13755126, todos os termos da denúncia acusatória
, sendo que afirmaram que estavam em uma viatura do Tático fazendo ronda pelo bairro da Matinha; que avistaram o denunciado conhecido como picadinho (Alan) que estava em uma moto Bros; que foi encontrado com o denunciado substância aparentando ser cocaína, dentro do porta ferramenta da motocicleta; que confirmou que a droga lhe pertenceria; que informou que a moto pertenceria a Marcelo, que encontrava-se na frente da casa de show “Badalauê”; que foram até a frente da casa de show Badalauê e, ao revistarem o denunciado Marcelo, encontraram drogas com este, com embalagem semelhante a embalagem de droga encontrada com picadinho; que Picadinho (Alan) confirmou para os policiais que a motocicleta pertenceria a Marcelo e que utilizava a mesma para fazer essa “correria” de levar droga de um local para outro para venda; que foi constatado que Marcelo emprestava a motocicleta para que Alan vendesse a droga.

O denunciado
MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA
, quando em seu depoimento em juízo, mídia de ID 13755126, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída
, afirmando que o denunciado Alan lhe havia entregue um único papelote de droga para que este segurasse enquanto Alan ia em sua casa, na moto de Marcelo, buscar uma sandália para Marcelo calçar; que passado algum tempo foi surpreendido com os policiais lhe abordando.

Já o recorrente
ALAN DA CONCEIÇÃO PANTOJA BARBOSA,
disse
em juízo,

mídia de ID 13755126,
negou o crime que lhe foi imputado, mas aduziu que a droga que foi encontrado em seu poder era apenas para seu consumo.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de desclassificação do delito atribuído ao apelante para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, já que a traficância foi confirmada nos autos.

No entanto
,
QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
, não encontrei nas provas colacionadas aos autos qualquer alusão que faça demonstrar a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para se manter essa condenação, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que não foi demonstrado, já que apesar de ter sido dito pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados que Marcelo emprestava sua moto Bros para Alan fazer as vendas de drogas, não se comprovou no processo ser isso um acerto contumaz entre os denunciados, nem determinada a função de cada envolvido nessa associação, não se podendo manter a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas por meras deduções, pois apesar de ter sido apreendido material entorpecente com ambos denunciados, não foi demonstrado de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.

“Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas”
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).
Destaquei

Por tal razão, entendo justo absolver ambos os apelantes do crime entabulado no art. 35 da Lei 11.343/2006
, mantendo tão somente a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, por ter sido este provado em sua plenitude, conforme anteriormente enfatizado.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária,
requer o apelante Alan da Conceição Pantoja
que seja procedida a detração da pena, bem como que a pena de multa seja reformada, para guardar consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, tendo em vista a péssima condição financeira do recorrente.

No que tange a detração de pena postulada nesse tópico pelo Apelante Alan da Conceição, vejo que o magistrado da Vara de Execuções Penais se mostra o juízo mais adequado para proceder a essa detração, devendo ser requerido naquele juízo a pretensão aqui ventilada, assim como o pedido de reforma da pena de pagamento de dias multa, considerando as péssimas condições financeiras do apelante, já que
eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal, além do que, se mostra impossível a exclusão da pena de multa, vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Já o recorrente Marcelo dos Santos Almeida postula a reanálise da dosimetria penal
, no que tange a sua primeira fase, já que entende que o magistrado julgador valorou circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, e que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu percentual máximo.

O juízo a quo, quando da dosimetria penal, ID 5745819, estipulou a pena base em 7 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 760 dias multa
, no entanto, analisando a referida decisão, entendo que a mesma, nesse primeira fase dosimétrica, foi dosada de forma inadequada para o caso em estudo, já que como o magistrado sentenciante, por entender desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, fundamentou-a, além de outros motivos justos, também pelo fato do recorrente associar-se para a venda de drogas, o que a meu sentir não se mostrou adequado, pois não foi provado nos autos o crime de associação para o tráfico de drogas e, mesmo se assim fosse, existiria bis in idem no caso em apreço,

razão procedo a reforma da dosimetria penal, redefinindo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo este que decoto da pena imposta 2/3 (dois terços), passando a mesma para o importe de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 200 dias multa, pena esta que torno final e definitiva neste quantum
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição ou aumento da pena nos autos.

Considerando a pena aplicada, verifica-se a possibilidade de substituição da mesma por restritivas de direito, considerando os termos do art. 44, do CPB, razão pela qual procedo a esta substituição, por duas restritivas de direito, a serem definidas e aplicadas pelo juízo das execuções penais, com exceção da fiança.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos, e
DOU PARCIAL provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/05/2023